Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-35.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700864-35.2022.8.07.0008 APELANTE: JOSE GERALDO VIEIRA, KENIA REGINA DE FARIA APELADO: DUARTE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA, THIAGO LOPES DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação (Id. 34810709) interposta por José Geraldo Vieira e Kenia Regina de Faria, em face da r. sentença Id. 34810056. Os Apelantes (Exequentes) requerem a extensão do benefício da justiça gratuita que lhes foi concedido nos autos do Processo n. 2002.81.003945-3 (0003945-34.2002.8.07.0008), na fase de conhecimento, há mais de oito anos. Não obstante os argumentos lançados na petição Id. 36652105, de que são extremamente humildes, com dificuldade de comprovar a hipossuficiência financeira, recolhem o preparo do recurso (Id. 36652106). Deste modo, os Apelantes incorreram em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se, pois, a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 457-489) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida”. (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Recebo a Apelação no duplo efeito. Após a preclusão da presente decisão, retornem-se os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora